Tribunal: TJDFT
Processo: 0767011-48.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0767011-48.2024.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GEORGE REIS DE OLIVEIRA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Trata-se de Apelação interposta por GEORGE REIS DE OLIVEIRA em face de sentença de ID 72522093 prolatada pelo Juízo da Décima Oitava Vara Cível de Brasília que julgou improcedentes os pedidos do apelante. Em contrarrazões, o Banco do Brasil alega ilegitimidade passiva no ID 72522099. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Na mesma linha, o artigo 1009, §2o prevê: Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. § 2o Se as questões referidas no § 1o forem suscitadas em contrarrazões, o recorrente será intimado para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se a respeito delas. Assim, intime-se o apelante para que se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias sobre a preliminar aventada de ilegitimidade passiva. Após, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 6 de junho de 2025 16:18:25. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador